Tribunal: TJDFT
Processo: 0720344-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720344-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LYDIA PINHEIRO DE ARAUJO SA D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento. BANCO BRADESCO S/A interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Cobrança ajuizada em desfavor de LYDIA PINHEIRO DE ARAÚJO SÁ, a qual julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora em honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 7.314,60). Em suas razões recursais (ID 50436243), a parte Apelante aduz, em síntese, o inadimplemento contratual em razão da ausência de margem consignável no contracheque da parte ré, motivo pelo qual afirma ser devida a rescisão do contrato de mútuo com o vencimento antecipado de toda a dívida. Subsidiariamente, pretende o “alongamento da dívida” com a reprojeção do saldo devedor. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. Com efeito, o Juízo de origem exarou o seguinte entendimento, in verbis: “(omissis) É incontroversa a existência do negócio jurídico celebrado entre as partes (ID. 127012077), pelo qual ficou ajustado o refinanciamento de um crédito tomado pela requerida junto à instituição financeira autora, originalmente firmado sob o contrato n. 815111814, celebrado em 16/10/2020, com saldo devedor de R$ 88.067,36, e com 83 parcelas de R$ 1.833,65 faltantes. Realizada a operação no valor de R$ 96.548,88, as parcelas aumentaram para 96 prestações dos mesmos R$ 1.833,65. Em contrapartida, a ré obteve liberação de saldo no valor de R$ 8.110,87 a título de “troco”. De acordo com o contracheque de janeiro/2022 (ID. 138786736), subsequente ao mês da contratação do refinanciamento, é possível identificar que houve a inclusão dos descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento da ré, sob a nomenclatura de EMPREST BCO PRIVADOS – BRADFIN, mas em valor inferior ao ajustado (R$ 177,10), ao que tudo indica, por ausência de margem consignável disponível. Nesse cenário, a despeito da falta de averbação do valor integral da prestação junto à folha de pagamento da requerida, certo é que o contrato se aperfeiçoou de forma válida e regular, sobretudo porque não há negativa de pagamento do valor do empréstimo pela devedora. De fato, houve o refinanciamento da dívida e a liberação de valor residual do empréstimo sem a adequada verificação quanto à existência de margem consignável suficiente para cobrir a prestação do contrato. Ocorre que, após constatar a falha interna de seu procedimento, a parte autora busca a rescisão do contrato e o adimplemento do débito pelo modo mais oneroso ao consumidor, o que não é possível na atual conjuntura. Noutras palavras, se a instituição financeira optou por dar continuidade ao ajuste, mesmo diante da ausência de margem consignável suficiente no contracheque da parte ré, não pode agora imputar ao mutuário a responsabilidade pela inadimplência contratual. Depois, não há informação no contrato no sentido de que o cliente deveria ser informado quanto à falta de margem consignável em seu contracheque. Logo, se houve a liberação do empréstimo em favor da requerida, esta confiou que o pagamento das prestações seria realizado, mediante desconto em folha de pagamento, assim como era realizado no contrato primitivo refinanciado. Assim, se a forma ajustada para adimplemento da dívida foi a consignação em pagamento e houve a aprovação do crédito, mesmo diante da faculdade de prévia verificação do contracheque da requerida junto ao órgão empregador, descaracterizada está a culpa da devedora pela inadimplência. Dessa forma, deve a instituição financeira responder pelos ônus decorrentes da falha na aprovação do crédito da requerida, adotando o meio menos oneroso de cobrança do débito remanescente estabelecido no contrato, qual seja, aquele disposto na cláusula 20 (ID. 127012077, p. 5): “Autorizo, neste ato, o Credor a: averbar total ou parcialmente o valor da Parcela Efetiva, conforme margem consignável disponível ou, ainda, estender o prazo dos descontos para liquidação da dívida contraída. Estou ciente de que o pagamento parcial da dívida conforme aqui descrito não me exime da liquidação do saldo total da dívida”. A aplicação das demais cláusulas expressas no instrumento contratual acerca do não pagamento da dívida nos moldes previamente contratados, colocam o consumidor em desvantagem exagerada, e representam violação à boa-fé que deve nortear os contratos em geral, notadamente os contratos de adesão (CDC, art. 51, IV). Não fosse o bastante, o setor de pagamento do órgão em que a autora recebe seus proventos informou que a suspensão dos descontos ocorreu por ausência de margem consignável (ID. 160254999), circunstância que, mesmo intimada, a parte autora não se manifestou. Logo, inexiste justa causa apta a autorizar o vencimento antecipado das prestações vincendas e a cobrança da integralidade do saldo devedor em única parcela, devendo-se manter o contrato nos moldes pactuados. Confira: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA REGRAS DO CDC. CONSUMIDOR MILITAR. REMUNERAÇÃO. REGRAMENTO PRÓPRIO. MARGEM CONSIGNÁVEL INSUFICIENTE. LIBERAÇÃO DA QUANTIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. MEDIDA MENOS GRAVOSA AO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. As normas do Código de Defesa do Consumidor incidem em relação aos contratos bancários, porquanto a própria Lei 8.078/90 elenca, dentre o rol de serviços que se submetem às suas disposições, os de natureza bancária (artigo 3o, § 2o), restando a matéria sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ("o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" - STJ, 2a Seção, Enunciado 297, DJ 9/9/2004), tendo também o Supremo Tribunal Federal examinado o tema nos seguintes termos: "as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor" (STF, ADI 2591 ED/DF, DJ de 13/4/2007). 2. A base da responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de produtos e serviços tem por base a teoria do risco do negócio. Os fornecedores responderão objetivamente - é dizer, sem a necessidade de comprovação de culpa - pelas vicissitudes empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham. 3. No caso, o consumidor, militar reformado do Exército, contraiu empréstimo junto à instituição financeira apelante, a ser consignado em folha de pagamento. 4. O cálculo da remuneração dos militares segue regramento próprio. Medida Provisória 2.215/2001. 5. Os "descontos" na remuneração do militar consistem em abatimentos, de cunhos obrigatórios ou autorizados, para o cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento, desde que limitados a 70% (setenta por cento) da remuneração ou dos proventos recebidos. 6. No caso, os empréstimos consignados realizados por instituições financeiras em folha de pagamento de militar configuram descontos autorizados, que seguem as regulamentações da Força Armada própria (na hipótese, a Portaria 371/2005 do Comandante do Exército e a Portaria 046/2005 da Secretaria de Economia e Finanças do Comando do Exército). 7. Tendo a instituição financeira verificado a margem consignável disponível em nome do cliente e sendo a mesma insuficiente, a liberação da quantia pretendida para ser consignada em contracheque acarreta a prorrogação automática do contrato, consoante previsão contratual específica e mais benéfica ao consumidor. Assim, não há que se falar em vencimento antecipado das parcelas e rescisão contratual, haja vista que a boa-fé impede o comportamento contraditório da instituição financeira. 8. A insuficiência da margem consignável condiz ao próprio risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira no mercado de consumo, mormente quando disser respeito a desconto em folha de pagamento meramente autorizado, e não obrigatório. 9. Não possui amparo a alegação de negativa jurisdicional pelo juízo a quo por julgamento contrário às provas dos autos, porquanto de uma simples leitura da r. sentença é possível perceber a análise da matéria trazida aos autos, com fundamentação embasada na própria documentação acostada por ambas as partes. 10. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 924394, 20140111297252APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016, publicado no DJE: 7/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos. (omissis)” (Destaquei) Conforme se observa, a parte Apelante não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos acima destacados utilizados pelo Juízo de origem. Limitou-se a insistir no inadimplemento contratual em razão da ausência de margem consignável no contracheque da apelada, sem, contudo, contrapor as conclusões alcançadas na Sentença. Como se observa, as razões recursais não guardam pertinência com a Sentença. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)” “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. (omissis) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator